Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-06.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DA COSTA - CPF: 896.096.461-15 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1016485-06.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Embargante:

MARIA CECÍLIA DA COSTA

Embargada:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIO RECONHECIDO. VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos Aclaratórios é medida impositiva.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida, titular da UC nº 6/413270-0, sustenta a irregularidade da cobrança de duas faturas de recuperação de consumo no ano de 2019, nos valores de R$ 4.805,53 e R$ 591,30. Para tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Informa que apesar de contestar administrativamente a fatura teve o serviço suspenso indevidamente, ainda não tendo ocorrido o restabelecimento do serviço. Busca a desconstituição das faturas de recuperação de serviço, a revisão da fatura de abril/2022, no valor de R$ 836,49, além da condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em relação às faturas de recuperação de consumo objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela concessionária, mormente porque os consumos registrados nos meses contestados destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no registro do medidor, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se a empresa do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária reclamada.

4.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

5.

Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, determinação da revisão da fatura de abril/2022 é medida que se impõe, conforme reconhecido na origem.

6.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade das cobranças, o que ensejou a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de erro material no acórdão objurgado,
porquanto embora tenha mantido a sentença primeva, constou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como sendo o valor da indenização a título de danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
,
é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que efetivamente há erro material no julgado, porquanto, em que pese conste a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais fixada em sentença, fez-se constar equivocadamente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto que a sentença primeva arbitrou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Nesse compasso, considerando que a sentença
a quo
, a qual foi mantida por seus próprios fundamentos, condenou o Embargado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tem-se que devem ser sanado o erro material constante do acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO

dos presentes Embargos Declaratórios, e os
ACOLHO
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de Id nº 158295713 e alterar o item 8. da ementa para:
“8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos”
,
mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023